Tribunal: TCU
Processo: 008.379/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10376/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de acompanhamento sobre a gestão do passivo na prestação de contas pela então Secretaria-Executiva do Ministério da Cultura (SE-MinC), tendo sido sucedida em suas atribuições pela Secretaria Especial da Cultura (Secult) atualmente vinculada ao Ministério do Turismo (MTur), em cumprimento, assim, ao item 9.6.3 do Acórdão 3.232/2017 proferido pela 2a Câmara do TCU no julgamento da prestação de contas ordinária dos gestores da então SE-MinC para o exercício de 2014; Considerando que o aludido item 9.6.3 do Acórdão 3232/2017-TCU-Segunda Câmara determinou que a então SE-MinC apresentasse os relatórios semestrais ao TCU, com as informações detalhadas, sobre a evolução do passivo de prestações de contas e sobre as providências adotadas para efetivamente reduzir esse passivo processual e evitar a formação de novo passivo; Considerando que, diante do descumprimento do item 9.6.3 do Acórdão 3232/2017-TCU-Segunda Câmara e do item 9.1.1 do Acórdão 12157/2018-TCU-Segunda Câmara , além do adiamento da avaliação sobre o eventual cumprimento do item 9.1.2 do Acórdão 12157/2018-TCU-Segunda Câmara e do item 1.8 do Acórdão 2451/2019-TCU-Segunda Câmara do TCU proferiu o Acórdão 7.725/2020, nos seguintes termos: " (...) 1.8. Determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que a Secretaria Executiva do Ministério do Turismo apresente, no prazo de 90 (noventa) dias, o necessário ajuste no plano inicial de ação em prol da efetiva extinção em 3 (três) anos do atual passivo no estoque de processos, sem prejuízo de, entre outras medidas administrativas, promover o devido estudo sobre o quantitativo aprovado de projetos culturais incentivados no bojo do Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac), nos termos da Lei n.o 8.313 (Lei Rouanet), de 1991, sob pena de responsabilização dos agentes públicos faltosos pela eventual reparação do dano ao erário solidariamente imputável e pelas subjacentes penalidades individualmente aplicáveis, nos termos dos arts. 8o, 57, 58 e 60 da Lei n.o 8.443, de 1992, devendo o referido ajuste no plano inicial de ação, nos termos do art. 7o, § 3°, I, e § 4°, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, conter, no mínimo: (i) as ações a serem tomadas, (ii) os responsáveis pelas ações, e (iii) os prazos para implementação; 1.9. Enviar a ciência ao Ministério do Turismo e à Secretaria Especial da Cultura para que, em atendimento ao princípio da prestação de contas, todos os processos de prestações de contas do aludido passivo processual devem ser analisados e todos os documentos comprobatórios de dispêndios devem ser avaliados, não admitindo o emprego de critérios de seleção, como a curva ABC, para resultar em análise por mera amostragem, sem prejuízo, todavia, de empregar esses critérios para a eventual definição de prioridades na análise do passivo processual; 1.10. Realizar, nos termos do art. 157 do RITCU, a audiência de todos os gestores responsáveis pelo grave quadro de crescimento do passivo das prestações de contas sem a necessária análise, desde a prolação do Acórdão 12157/2018-TCU-Segunda Câmara , para que demonstrem a redução, ou não, do respectivo estoque durante a respectiva gestão, com as devidas justificativas para o não cumprimento do referido acórdão, sob pena da correspondente responsabilização e da subsequente aplicação das penalidades legais; e 1.11. Enviar a cópia do presente Acórdão, com o parecer da unidade técnica, ao Ministério da Cidadania, para ciência, e ao Ministério do Turismo e à Secretaria Especial da Cultura, para ciência e efetivo cumprimento aos itens 1.8 e 1.9 deste Acórdão, além do envio aos responsáveis indicados no item 1.10 deste Acórdão para facilitar a correspondente manifestação no processo "; Considerando que, no presente momento, o TCU deve apreciar o pedido de prorrogação do aludido prazo, até 11/8/2021, apresentado por Brenno D'Aguiar de Souza (Peça 300), como Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério do Turismo, para o integral cumprimento do referido item 9.6.3 do Acórdão 3232/2017-TCU-Segunda Câmara , ao ter, para tanto, apresentado a seguinte motivação: " conforme justificativa apresentada pelo setor competente por intermédio do Ofício no 1855/2021/GSE (1054597), exarado pela Secretaria-Executiva deste Ministério, contendo informações acerca da matéria perquirida. " Considerando que, em síntese, o Ofício no 1855/2021/GSE solicitaria " (...) a dilação de prazo junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), por mais 15 (quinze) dias úteis, para atendimento da demanda que trata da elaboração de relatório sobre o estoque de prestações de contas de projetos culturais, sem análise durante o primeiro semestre de 2021, em cumprimento ao Subitem 9.6.3 do Acórdão 3232/2017-TCU-Segunda Câmara (SEI no 0753091), com os dados definidos no Acórdão 2361/2018-TCU-Segunda Câmara (SEI no 0753093). "; Considerando que, em seu parecer à Peça 301, a SecexEducação já teria encaminhado a proposta de prorrogação do prazo para o atendimento do item 9.6.3 do Acórdão 3232/2017-TCU-Segunda Câmara , até 11/8/2021, como solicitado pela Assessoria de Controle Interno do Ministério do Turismo, enquanto o monitoramento do aludido item 9.6.3 do Acórdão 3232/2017-TCU-Segunda Câmara não fosse oficialmente substituído pelo monitoramento do plano de ação a ser apresentado em cumprimento ao item 1.8 do Acórdão 7725/2020-TCU-Segunda Câmara ; Considerando, enfim, que a Seproc teria emitido o seu parecer pelo deferimento do pedido de prorrogação de prazo, devendo o novo prazo para a resposta ao Ofício n°40085/2020-TCU/Seproc encerrar em 11/8/2021; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da solicitação apresentada à Peça 300 por Brenno D'Aguiar de Souza, como Chefe da Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério do Turismo, e, assim, deferir, em caráter improrrogável, o presente pedido de prorrogação de prazo em prol do Ministério do Turismo, até 11/8/2021, para o efetivo atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 3232/2017-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.8 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 008.379/2017-3 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: TC- Processo 007.862/2019-9 (Solicitação); TC- Processo 021.244/2018-9 (Solicitação); TC- Processo 007.860/2019-6 (Solicitação). 1.2. Interessado: Ministério do Turismo. 1.3. Órgão: Secretaria Especial da Cultura. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.7. Representação legal: 1.7.1. Marcelo Terra Camargo (OAB/RJ 1.679-B), representando Marcelo Terra Camargo; 1.7.2. Rodrigo Kopke Salinas (OAB/SP 146.814), entre outros, representando Jose Paulo Soares Martins. 1.8. Providências: 1.8.1. enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministério do Turismo, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do novo prazo fixado; e 1.8.2. promover o subsequente retorno do processo ao Gabinete do Ministro-Relator, com a devida urgência, para a apreciação do parecer de mérito da unidade técnica às Peças 301-302.